Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004961-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: GERALDO DE FREITAS SANTIAGO D E S P A C H O Tendo em vista a disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 18.05.2022, conforme certidão de ID 37629935, tendo o recurso de apelação sido interposto em 14.06.2022, intime-se o autor, ora apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília/DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora